Tribunal: TJPA
Processo: 0809959-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809959-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: JARADES PEREIRA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal. I
naplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente evadiu-se para outra comarca.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

31ª Sessão Ordinária por vídeoconferência - Sessão de Direito Penal, realizada no dia 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por JEFERSON PONTE BARROSO, OAB/PA 31.509, em favor de JARADES PEREIRA DA CARVALHO, apontando

como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos

Carajás/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0003609-77.2018.814.0136.

Sustenta o impetrante, em suma, que o juízo a quo não fundamentou de forma suficiente a

sua decisão, na medida em que teria se utilizado de fundamentados genéricos para justificar a

presença do fumus comissi delitcti e do periculum libertatis.

Argumenta, assim, que o perigo abstrato do delito e a comoção social que causa não é

suficiente a ensejar a manutenção da medida extrema.

Aduz, ainda, que o paciente requereu sua apresentação espontânea perante a autoridade

policial na época dos fatos, supostamente ocorridos em 2017, todavia, o delegado de polícia

nunca quis ouvi-lo, motivo pelo qual, em pese o mandado de prisão, expedido em 2017, ter sido

cumprido apenas em 07/07/2022, não há que se falar que esteve foragido nos últimos 4 (quatro anos).

Por fim, sustenta que o paciente é primário, possui emprego fixo, atua como bombeiro civil,

tem residência fixa e sustenta a si e a sua família.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente ante o

constrangimento ilegal que induz a manutenção da prisão preventiva. No mérito, requer a ratificação da concessão de liberdade do paciente ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas

medidas diversas da prisão.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10339999, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10381073-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 10447342-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

C
onheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade
.

Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/12/2017 pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Num. 10285192 – pág. 1). Houve pedido de revogação da prisão preventiva, qual foi negado pelo juízo a quo (Num. 10285194 – pág. 1).

Teve o cumprimento de mandado de prisão no dia 07/07/2022, tendo, portanto, impetrado o Habeas Corpus com pedido de liminar (Num. 10285189) no dia 15/07/2022, aduzindo que houve ausência de fundamentação idônea, pois a decretação de prisão foi fundada em perigo abstrato e comoção social, mantendo esta fundamentação na decisão que nega a revogação de prisão preventiva. O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Num. 10447342)

Pois bem.

A questão meritória diz respeito à suposta falta de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator que manteve a prisão preventiva do paciente:

Trata-se de ação penal, proposta pelo Ministério Público em face de Jarades Pereira de Carvalho, Belcina Pereira de Carvalho, Jader Pereira de Carvalho e Jandreanes Gomes da Silva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do Código Penal.

A prisão preventiva dos acusados foi decretada em sede de representação de prisão preventiva (procedimento n° 0011752-89.2017.8.14.0136), conforme se verifica na decisão de ID 42774392 (pág. 22).

Consta no ID 49615755, ofício oriundo da cadeia pública de Parauapebas, informando que no dia 03 de fevereiro de 2022, foi dado cumprimento ao mandado de prisão do acusado Jandreanes Gomes da Silva. Pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Jandreanes Gomes da Silva no ID 53035544.

Instado a manifestar-se o ministério público exarou parecer pelo indeferimento do pedido (ID 55100225).

No ID 55717643, proferiu-se decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão do acusado Jandreanes Gomes da Silva, bem como designou-se audiência de instrução e julgamento. Em sede de audiência foi decretada a revelia dos acusados Jarades Pereira de Carvalho, Belcina Pereira de Carvalho e Jader Pereira de Carvalho, tendo em vista que mudaram de endereço sem informar ao juízo (ID 58876294).

No mesmo ato, ocorreu a oitiva da vítima Anderson da Silva Garcia e das testemunhas Thalita Estefany Pereira Marinho, Marcelo Brito Queiroz e Hutz Geyvion Brito Barbosa.

Ainda, determinou-se remessa dos autos ao MP, para informar o endereço das testemunhas Sandro Silva Rocha, Milene Nunes da Silva e Fabricio da Silva de Castro, bem como para manifestar-se acerca do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado Janderanes Gomes da Silva.

O Ministério público atualizou o endereço das testemunhas Sandro Silva Rocha e Fabricio da Silva de Castro, bem como requereu a desistência da testemunha Milene Nunes da Silva (ID 64856664).

Nos ID ́s 65632034 e 65638104, constam, respectivamente pedidos de revogação de prisão preventiva dos acusados Jarades Pereira de Carvalho e Jader Pereira de Carvalho.

Em petição juntada no ID 66226080, a defesa do réu Jader Pereira de Carvalho, informou que o mesmo foi diagnosticado como hipertenso e que faz uso de medicamentos que controlam sua pressão arterial, bem como necessita de acompanhamento médico contínuo.

Ainda no mesmo petitório a defesa informou que o acusado Jarades Pereira de Carvalho apresenta quadro de arritmia cardíaca e é portador de anemia profunda. Juntou documentos (raio-x e receituários médicos).

Instado a manifestar-se o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva dos acusados Jarades Pereira de Carvalho e Jader Pereira de Carvalho (ID 66225778), tendo requerido a juntada das mídias de audiência para manifestação acerca do pedido de revogação formulado pela defesa do réu Jandreanes.

As referidas mídias foram juntadas no ID 66847288.

No ID 66899417 a defesa dos réus Jarades Pereira de Carvalho e Jader Pereira de Carvalho reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos nos ID ́S 66920406 e 66924003 (CTPS e Certidões de nascimento). Petição juntada no ID 68337261, onde a defesa do denunciado Jader Pereira de Carvalho assevera que o réu “sofre de pressão alta, o que lhe causa náuseas, tonturas e dormências”, alegando que no dia 04/07/2022, o denunciado reclamou de fortes dores nos olhos, tonturas fortes que mal conseguira se segurar em pé e forte dormência na língua e nos dentes”.

Dessa forma, requereu autorização de saída do denunciado, mediante escolta, para uma bateria de exames médicos, a ser realizado no Hospital das Clínicas de Parauapebas. No ID 68245578, o Ministério Público exarou parecer desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado Jandreanes Gomes da Silva.

É o relatório.

Decido.

Passo a me manifestar acerca do pedido de revogação de prisão preventiva dos réus Jader Pereira de Carvalho e Jarades Pereira de Carvalho.

Inicialmente verifico que a prisão preventiva anteriormente decretada por este juízo preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a medida constritiva demonstrou-se imprescindível para a garantir a ordem pública, por ser necessário acautelarse o meio social de elementos como os réus, que supostamente praticaram o delito de homicídio qualificado em sua forma tentada, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Além disso, como bem asseverado pelo Ministério Público, os acusados demonstram intuito de se furtar à ação da justiça, visto que permaneceram foragidos por mais de quatro anos, tendo sido presos em 07/06/2022 em virtude do cumprimento dos mandados de prisão. Anoto que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são obstáculos para a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido: ‘’(...) 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (...) - TJ-PA – HC: 08002573020208140000 BELEM, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, data de julgamento: 04/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 07/02/2020).’’

Quanto a alegação do acusado Jarades, o qual menciona que é pai de duas crianças de 6 e 12 anos, ressalvo que não se desconhece das hipóteses de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, previstas no artigo 318 do CPP, dentre as quais há a possibilidade de deferimento da medida para o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso IV, artigo 318). Entretanto, para seu deferimento é exigida prova idônea evidenciando a situação específica que a autorize, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 318 do CPP, não sendo o caso dos autos, pois a defesa não logrou êxito em demonstrar provas suficientemente aptas a demonstrar que o réu é o único responsável pelos cuidados da criança.

Quanto às questões suscitadas pela defesa em relação ao quadro de saúde dos acusados, a apresentação de receituários e exames desacompanhados de laudo médico não justifica a revogação da custódia cautelar, não havendo provas concretas de que a saúde dos réus se encontra fragilizada.

Friso que não houve demonstração da necessidade de um tratamento especial, ressaltando que, via de regra o Estado, através do estabelecimento prisional tem o dever de prestar atendimento aos custodiados.

No ensejo, friso que o pedido constante no ID 68337261, no qual a defesa requer autorização de saída do estabelecimento penal para realização de exames médicos é matéria afeta à execução penal, não tendo cabimento em sede de processo de conhecimento.

Ademais, a defesa do réu Jader Pereira de Carvalho, encaminhou e-mail a esta magistrada, informando que referido denunciado tem problemas de saúde e está internado no Hospital Geral de Parauapebas, entretanto, a informação veio desprovida de qualquer comprovação (cópia do e-email em anexo a esta decisão).

Passo a me manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Jandreanes.

Compulsando os autos verifico que no dia 28 de março de 2022, foi analisado por esse juízo o pedido de revogação de prisão preventiva.

Friso que o novo pedido apresentado pela defesa não demonstra nenhuma alteração fática no âmbito processual, capaz de modificar a decisão outrora proferida de modo de que, por ora os requisitos da segregação cautelar permanecem inalteráveis.

Quanto a alegação da defesa de que não há provas suficientes para condenação, friso que na espécie, não se trata de uma antecipação da culpa. Devo destacar que a prisão preventiva é medida cautelar, de natureza processual, e reveste-se de excepcionalidade, já justificada por esse juízo.

Ante o exposto:

a) INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva dos acusados JARADES PEREIRA DE CARVALHO, JADER PEREIRA DE CARVALHO e JANDREANES GOMES DA SILVA. Mantenham-se recolhidos onde se encontram, servindo esta decisão como ofício/mandado;

b) OFICIE-SE a casa penal, para que, informe no prazo de 24 horas, a situação clínica do acusado Jader Pereira de Carvalho, fazendo juntar o respectivo laudo médico, se for o caso. Cumpra-se com Urgência;

c) Outrossim, DESIGNO audiência de continuação para o dia 25 de julho de 2022, às 11h30min, devendo a secretaria atentar-se para os endereços das testemunhas Sandro Silva Rocha e Fabricio da Silva de Castro, conforme informado pelo MP no ID 64856664.

Intime-se, cientificando-se o MP.

Canaã dos Carajás, 13 de julho de 2022.

KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA

Juíza Titular da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos que motivaram a sua decretação, a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) para fins de manutenção da prisão preventiva.

Assim, ressalta-se o teor da decisão que decretou medida cautelar em face do paciente nos autos de Requerimento Cautelar de Prisão Preventiva nº 0011752-89.2017.8.14.0136, datada de 16 de dezembro de 2017 (Num. 10285192 – Pág. 1/4):

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no processo de acolhimento e nos depoimentos colhidos, fotografias de fls. 15/17, bem como o exame de corpo de delito de fl. 20.

Outrossim, há elementos que indicam os investigados como sendo os autores do delito (indícios de autoria) diante das declarações prestadas pela suposta vítima e testemunhas.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

A

medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que

as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);
Gravidade do delito, que em uma análise concreto das possíveis circunstâncias, os quatro investigados teriam supostamente se deslocado até a casa da vítima armado com arma branca tipo faca e arma de fogo, e por motivo de tirar satisfação, tentaram ceifar a vida da vítima Anderson da Silva Garcia, não conseguindo por circunstâncias alheias a suas vontades. Tal circunstância (suposta forma de execução do delito), ainda que prima facie, revela a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade pela garantia da ordem pública.

É de se observar que no caso em tela há notícia nos autos de que os representantes se evadiram para outra comarca, como pode ser observado em B.O registrado no

município de Xinguara/PA, o qual pode ser observado em fl. 44,

fazendo-se a presente medida cautelar necessária para aplicação da lei penal.

Constata-se queo juízo coator, destacou as provas de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), comprovada pelos depoimentos colhidos, fotografias, bem como o exame de corpo de delito e fundamentou o preenchimento das condições da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito, pois se descolocaram para a casa da vítima munidos de arma de fogo e arma branca para tirar satisfação com a mesma,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal
, pois o paciente evadiu-se para outra comarca.

Todavia, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, embora o magistrado de origem tenha buscado fundamentar a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, no que concerne a garantia da ordem pública o fez de maneira insuficiente, fornecendo argumentos rasos e insubsistentes para decretação, pois que arrimado tão somente em alegações genéricas e acerca da necessidade de acautelar o meio social. E quanto ao uso de arma branca e de fogo, tal é ínsito ao tipo nominado, posto que instrumentos costumeiramente utilizados para tal intento.

No entanto, no que tange ao quesito assegurar a aplicação da lei penal, o magistrado usou de elemento concreto, de forma idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato, pois ficou evidenciado o intuito de obstruir à justiça por ter o paciente fugido do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais de 04 (quatro) anos.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022